Tribunal: TJES
Processo: 5013671-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013671-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELIZIMAR BATISTA BARBOSA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013671-65.2022.8.08.0024

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S/A

RECDO.: ELIZIMAR BATISTA BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE PLANO NÃO COMPROVADA. FATURAS EM VALOR SUPERIOR. REEMISSÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
Informa, em síntese, utilizar o serviço de internet ofertado pela requerida, sendo ofertada a substituição pela fibra óptica mantendo o valor originalmente pago (R$ 69,99). Relata, por oportuno, que a oferta não foi cumprida, quando então suas faturas passaram a chegar em valor superior. Busca com a presente ação a manutenção do plano ofertado, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 18227135.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, informa que em 12/01/2022 o autor alterou seu plano para VIVO FIBRA 200MBPS AVULSO ESPECIAL, no valor promocional de R$ 89,99, sendo que após a troca as faturas já apresentaram o novo valor acordado, não havendo qualquer irregularidade. Apresentou recurso inominado no ID 16884532.
3. Sentença
: “Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a: a) limitar as cobranças mensais ao patamar de R$ 69,99 (até o rompimento contratual por solicitação do consumidor em 21/03/2022), devendo as faturas ainda não quitadas ser reemitidas em tal valor, sem imposição de juros, multa ou encargos moratórios, para pagamento em prazo razoável pelo consumidor. b) pagar ao Autor a quantia de R$ R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011); JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reativação do contrato para fornecimento dos serviços de internet de 25MB pelo valor de R$ 69,99, pelos motivos já elencados”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). E não vejo motivos para modificar a r. sentença prolatada. Considerando que o pleito inicial se baseia em fato constitutivo negativo (ausência de alteração de plano de internet para valor superior), recai sobre a demandada o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito do demandante (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu, afinal, conforme bem elucidado no comando sentencial, em nenhum momento a ré, na qualidade de fornecedora de serviços, apresentou os termos da suposta nova contratação realizada pelo autor, autorizando a cobrança de valor superior (VIVO FIBRA 200MBPS AVULSO ESPECIAL – R$ 89,99). Assim, ante o desinteresse do autor em manter vínculo contratual com a demandada, na forma do art. 35, III do CDC, foi rescindido o contrato e determinada a reemissão das faturas questionadas no valor até então acordado (R$ 69,99). Sobre o dano moral, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrente, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo (foram abertos 10 protocolos de atendimento sem solução), não oferecer reparação eficaz e, ao mesmo tempo, negar todos estes fatos, falhando de forma inadmissível com a boa-fé contratual e a transparência exigida no dever de informação. Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
6. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada.
Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.